Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704834-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICINIA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Licínia Maria de Carvalho contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0736202-85.2022.8.07.0003 indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 146367393). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes aos empréstimos financeiros questionados na origem. Sustenta a reversibilidade da medida na hipótese de reconhecimento da regularidade das transações realizadas. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelo agravado descontadas em sua aposentadoria sejam imediatamente suspensas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 12. Apesar de declarar que desconhece a origem dos descontos realizados pelo agravado em sua aposentadoria, o que provavelmente foi fruto de fraude para a qual não concorreu, na contestação da instituição bancária foi apresentado contrato com assinatura atribuída à agravante e indicação de crédito em conta corrente (ID no 147301815, págs. 3-4 e ID no 147303966, pág. 4). 13. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. Se a agravante estava com sua vontade viciada pela fraude ou não celebrou o contrato de mútuo questionado, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 14. O empréstimo realizado, pelo que consta dos autos, presume-se verdadeiro até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO